Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTUM EXEQUENDO. MATÉRIA EXAMINADA NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A homologação dos cálculos apresentados pela perícia contábil produzida em juízo, nos quais foram expressamente indicados os parâmetros para fixação dos juros de mora e da correção monetária, sem qualquer insurgência da parte executada, ora agravante, quanto ao tema, evidenciam a ocorrência de preclusão hábil a justificar o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento interposto para rediscutir a matéria.

2. De acordo com entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, tais como as relativas a juros legais, não prevalecem sobre questões outras de idêntica ordem, a exemplo da coisa julgada e da preclusão.

3. Caso concreto em que admitir o processamento do agravo de instrumento, manejado com o manifesto intento de reabrir discussão sobre o quantum exequendo, implicaria em sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que, sob pena de subversão do devido processo legal não é razoável, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide.

4. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista.

5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.